Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. NULIDADE LAUDO PERICIAL. RUPTURA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINAR REJEITADA. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se houve ruptura da cadeia de custódia, gerando nulidade do laudo pericial; (ii) examinar a tipicidade da conduta do réu; (iii) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Eventual interferência no trâmite processual descrito na legislação pode, a depender do caso, configurar quebra. 3.1. Não basta a mera alegação, devendo ser indicada e demonstrada, de forma minimamente precisa, a adulteração ou irregularidade do caminho da prova, bem como o prejuízo efetivamente sofrido.
4. Comprovado que o réu, deliberadamente, desferiu um soco em uma das janelas de hospital público do Distrito Federal, ocasionando sua quebra, resta caracterizado o dolo específico exigido para a configuração do crime de dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP).
5. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da culpabilidade do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 163, parágrafo único, inciso III; CPP, arts. 158-A e seguintes, 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 208.156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1824131, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão no 2057859, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.079.857/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 854.821/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1969253, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1971597, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025.